Tribunal: TJDFT
Processo: 0760102-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DETENÇÃO ILEGAL POR SUSPEITA DE CRIME DE RECEPTAÇÃO. ESCLARECIMENTO POSTERIOR DE QUE O OBJETO ENCONTRADO EM PODER DO DETIDO NÃO SE TRATARIA DE PRODUTO DE CRIME. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO DO DF IMPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO REQUERENTE.

I. Suposta prisão ilegal ocorrida em 06.10.2018, na qual o requerente teria sido abordado por policiais em sua residência, em razão da imputação de estar a vender bicicleta anteriormente furtada. Na ocasião, o requerente teria recebido uma “rasteira” dos policiais, colocado contra a parede, algemado e levado à delegacia de polícia. Aduz que foi conduzido na parte traseira da viatura policial e, na delegacia, teria permanecido algemado no corredor. Verificou-se, após, que o número de identificação da bicicleta anteriormente furtada não coincidia com a do requerente que, em razão disso, teria sido liberado após passar o dia inteiro no distrito policial. Alega, ainda, que foi iniciado um procedimento investigativo à apuração do cometimento, em tese, de crime de receptação, o qual teria sido arquivado por ausência de justa causa. Pretende compensação pelos danos morais.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais). Alegações recursais centradas no estrito cumprimento do dever legal, na medida em que não há de se cogitar de dano reparável em decorrência da conduta desencadeada pelo Estado justamente para coactar possível lesão à ordem jurídica.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o). A responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
IV. Suficientemente demonstrados: (i) a conduta ilícita (configurada a prisão ilegal a que o requerente foi submetido, na medida em que foi abordado em sua residência, detido, algemado e conduzido à delegacia de polícia, sem a observância da cautela necessária, que, no caso concreto, exigiria, ao menos, a mínima conferência preliminar, com vistas à certificação de que, de fato, a numeração da bicicleta anunciada pelo requerente coincidia com a que teria sido objeto de crime anterior); (ii) o dano moral (vexame, humilhação, constrangimento decorrentes da prisão ilegal, tanto que redundou no arquivamento da investigação criminal, por ausência de lastro probatório mínimo à ação penal); (iii) e o nexo de causalidade (os policiais responsáveis pela abordagem e condução do requerente deram causa direta e imediata aos danos suportados pela parte autora), tudo a atrair o dever indenizatório.
V. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VI. Escorreita, pois, a sentença condenatória do DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais.
VII. No mais, não se conhece de recurso adesivo em sede de juizado especial, por ausência de expressa previsão legal.
VIII. Recurso adesivo do requerente não conhecido. Recurso do Distrito Federal conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas (isenção legal). Condenado o Distrito Federal em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (Lei 9.099/95, art. 55).